Tribunal: STF
Processo: ARE 1319354
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    REEXAME NECESSÃRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMABTE A INCÊNCDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – ORIENTAÇÃO ADVINDA DO EGRÉGIO STF – RE 643.247/SP. O egrégio STF firmou posicionamento no sentido de que a segurança pública, em cujas atividades estão inseridas a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo a criação de taxa para tal fim. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando à prevenção e o combate de incêndios, sendo imprópria a atuação do Ente Público em tal campo.



    Após oposição de embargos declaratórios pelo Estado de Minas Gerais, o Tribunal de origem proferiu decisão no sentido de que são passíveis de eventual compensação somente os créditos decorrentes do tributo porventura pagos após 1º de agosto de 2017, diante da modulação dos efeitos no RE 643.247-ED. Confira-se a ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA - ARTIGO 1.022 DO CPC. Em conformidade com o que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença, no acórdão, ou, ainda, a omissão de algum ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveria se pronunciar. Verificada omissão na decisão, devem ser acolhidos os Embargos Declaratórios, para o fim de saná-la.” 



    Em 17 de maio de 2021, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos embargos de declaração na ADI 4411. O paradigma já foi apreciado pelo Plenário. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 144, V, § 5º; 145, II, todos da CF. Sustenta, em essência, a “constitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais por intermédio da Lei Estadual nº 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual nº 14.938/2003”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal no sentido de que a atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida por impostos, sendo imprópria a substituição por taxa. Confiram-se:



    EMENTA: TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.  (ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio)



    EMENTA: TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.   



    (RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio)



    EMENTA Suspensão de segurança. Decisões em que se sustou a exigibilidade da cobrança da taxa de incêndio exigida pelo Estado de Minas Gerais. Inconstitucionalidade de lei estadual que criou esse tipo de taxa já reconhecida pela Suprema Corte. Lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrada. 1. A questão referente à impossibilidade de instituição, por estados-membros, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios já foi equacionada pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 2.908/SE. 2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes jurisprudenciais emanadas desta Suprema Corte mostram-se insuscetíveis de futura reapreciação pela via extraordinária. 3. Inviável, destarte, se reconhecer, nessas hipóteses, risco de lesão à ordem ou à economia públicas que justifique a concessão da pretendida contracautela. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (SS 5.322-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    Esta Primeira Turma já se debruçou sobre a exação ora controvertida, oportunidade em que reafirmou o entendimento consolidado pelo Plenário. Nesse sentido, os seguintes procedentes:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1.240.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    EMENTA: TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente.



    (AI 740.760-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator